Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MIRIANGÉLICA PEREIRA FERREIRA e KAREN LORHANE PEREIRA RIBAS em face do acórdão no 1245270 (ID 15784396, págs.1/11), por meio do qual foi negado provimento à Apelação interposta pelas ora Embargantes. O v. acórdão estou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA. ALIENAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO. INADIMPLEMENTO DO PREÇO NEGOCIADO. RECONHECIMENTO PELA PARTE RÉ. RECONVENÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. VÍCIO DE VONTADE. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL. EXCLUÍDOS DO OBJETO CONTRTATUAL. VALIDADE E EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. CLÁUSULA PENAL APLICADA. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ciente de que o contrato de compra e venda de quotas sociais de empresa firmado entre as partes excluía expressamente do objeto contratual o imóvel locado onde funcionava o fundo de comércio alienado, não há como atribuir responsabilidade aos alienantes por eventuais problemas estruturais verificados no bem imóvel após a transação. 2. Ainda que preexistissem, ao tempo do negócio, vícios ou defeitos relacionados à edificação onde funcionava o fundo de comércio adquirido pelas Rés/Recorrentes, é certo que, no caso em tela, a situação vivenciada no imóvel não pode ser oposta aos Autores/Recorridos para fins de invalidar o contrato, sobretudo porque não restou evidenciada nos autos omissão maliciosa dos alienantes capaz de viciar a vontade manifestada pelas adquirentes. 3. Inexistindo nos autos elementos capazes de afastar a higidez do negócio jurídico celebrado, o contrato se mantém válido e eficaz entre as partes, restando insustentável o pedido de danos morais e materiais, visto que não demonstrada conduta manifestamente ardilosa ou ilícita que implique responsabilização civil dos Autores/Apelados. 4. Não há que se falar em redução da penalidade pelo grau do adimplemento, uma vez que o pagamento parcial se revela diminuto e sem grande relevância quando comparado com o valor total do negócio pactuado. Ademais, o percentual de 10% estipulado para a multa não se mostra excessivo ou injusto, pelo contrário, preserva a equivalência material do pacto, além de não acarretar enriquecimento sem causa dos Apelados. 5. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida. Como se não bastasse, na esteira do que já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 806.085/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2008), além da prova do elemento subjetivo (dolo), o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a existência do elemento objetivo, ou seja, exige ainda a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido, o que, contudo, não se verifica nos autos. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. Em suma, alegam as Embargantes que o acórdão recorrido contraria as provas dos autos, além de ser omisso quanto a questão que, em tese, poderia infirmar a decisão colegiada, incorrendo em violação ao art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Nesse sentido, afirmam que, embora o Julgado tenha entendido inexistirem elementos que indicassem a ocultação maliciosa da situação do imóvel onde funcionava o fundo de comércio, as provas dos autos demonstram, de forma clara, que os vícios e danos atrelados ao referido bem remontam a período anterior à venda da empresa, detectados, porém, somente após a realização do negócio, a evidenciar a omissão consciente dos Apelados/Embargados acerca das reais condições da estrutura do imóvel em que funcionava a padaria adquirida pelas Embargantes, importando em violação do princípio da boa-fé contratual, apta a inquinar a validade do contrato firmado entre as partes. Quanto à abordagem da questão dos débitos preexistentes ao negócio, aduzem igual omissão do Julgado e contrariedade aos elementos probatórios carreados aos autos. Sustentam, ainda, omissão da decisão colegiada ao não demonstrar a inaplicabilidade dos precedentes judiciais colacionados na peça recursal. Ao final, requerem o conhecimento e provimentos dos presentes Embargos, a fim de sanar os vícios apontados e retificar o v. acórdão, com a inversão da sucumbência em favor das Apelantes/Embargantes. É o relatório. Decido. Prima facie, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. O novo Código de Processo Civil, em seus artigos 219, 224, §§ 2o e 3o, c/c art. 1.003, caput e §5o, dispõe sobre o prazo para interposição dos recursos. Por sua vez, o art. 1.023 do mesmo diploma processual estabelece o prazo para oposição de Embargos de Declaração. Vejamos, in verbis: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (grifo nosso) Analisando os atos de comunicação registrados no sistema do PJe, verifica-se que a decisão colegiada foi publicada no Diário Eletrônico em 30/04/2020 e, conforme declaração constante da própria peça recursal, as Embargantes dela tomaram ciência em 06/05/2020 (quarta-feira), iniciando-se a contagem do prazo para interposição de recurso no dia útil seguinte. Ciente de que o prazo para oposição de Embargos Declaratórios é de cinco dias (art. 1.023 do CPC), é certo que o termo final para tanto ocorreu em 13/05/2020, considerado o transcurso dos dias úteis. Percebe-se, todavia, que os presentes Embargos de Declaração foram opostos somente no dia 27/05/2020, termo final para a apresentação dos demais recursos cabíveis, que não os aclaratórios, restando patente, pois, a sua intempestividade. Logo, diante da interposição extemporânea do recurso, impõe-se o não conhecimento dele, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) À vista do exposto, deixo de conhecer dos Embargos de Declaração, ante sua manifesta intempestividade, a teor do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator